Tribunal: TJMT
Processo: 1038600-98.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038600-98.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), LIDIANNE IRIS MESQUITA - CPF: 004.035.681-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1038600-98.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:

LIDIANN E IRIS MESQUITA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e manteve a sentença de origem
que julgou extinta a ação, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suma, o embargante requer o acolhimento dos declaratórios para sanar suposta omissão acerca da alegada validade da constituição em mora afirmando que “
não há que se falar em irregularidade na constituição em mora, uma vez antes da citação, diante da determinação de emenda, esta parte embargante realizou protesto do título”
(sic).

Assevera que “
deve ser considerada válida a emenda da exordial, sobretudo porque não houve a citação, bem como em atendimento aos princípios da economia processual e celeridade, a fim de evitar o ajuizamento de uma nova ação
” (sic).

Diz que “
que a frustração do ato (entrega da notificação) decorreu do comportamento do devedor, que não atualizou o endereço onde possa ser encontrado, ou seja, a notificação não foi entregue por desídia do embargado, cuja conduta não se mostra cooperativa para o fiel cumprimento das recíprocas obrigações convencionadas
” (sic).

Ainda,

requer “
seja sanada as omissões apontadas, a fim de haja manifestação acerca do entendimento do STJ exposto no RECURSO ESPECIAL n.º 1862375-RS (2020/0038308-4), bem como para que este Egrégio Tribunal se manifeste acerca da vigência e aplicabilidade dos artigos 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e art. 422 do Código Civil, art. 15, caput da Lei nº 9.4922/97, artigos 4ª e artigo 6º do CPC”
(sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito
”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até por que, consta no julgado que
“
na hipótese, tem-se que a ação de busca e apreensão foi instruída com a notificação extrajudicial, cujo A.R. foi devolvido com a informação “ausente” (Id. 154995976 – pág. 04), ao passo que o protesto foi realizado após a determinação judicial para a emenda à inicial, de modo que não tem validade para caracterizar a mora da apelada. Assim sendo, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito
”
– sic.

Por essa razão, não há se falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023